Tribunal: TJSP
Processo: 1005636-96.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA - Insurgência contra reajuste de 107,95% do plano de saúde após o beneficiário completar 59 (cinquenta e nove) anos de idade – Recurso repetitivo recentemente julgado pelo C. STJ que dispõe que não devem ser aplicados índices desarrazoados que impliquem em onerosidade excessiva ao consumidor – Redução para 45%, de acordo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA - Insurgência contra reajuste de 107,95% do plano de saúde após o beneficiário completar 59 (cinquenta e nove) anos de idade – Recurso repetitivo recentemente julgado pelo C. STJ que dispõe que não devem ser aplicados índices desarrazoados que impliquem em onerosidade excessiva ao consumidor – Redução para 45%, de acordo com estudo do Painel de Precificação da ANS – Recurso não provido.